Tribunal: TJES
Processo: 5000036-64.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-64.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUCIANO DA COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA NO SITE. ESTORNO DE VALOR NÃO COMPROVADO. FATO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000036-64.2021.8.08.0052

RECORRENTE: SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: LUCIANO DA COSTA

MARCIA MARTINS GOMES

ALINE VIÇOSA DALFIOR

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA NO SITE. ESTORNO DE VALOR NÃO COMPROVADO. FATO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores e condenou a ré em danos morais no valor de R$10.000,00.

2.A recorrente sustenta que o estorno em dois ciclos de fatura depende da resposta da emissora do cartão. Afirma que a taxa cobrada é administrativa e de responsabilidade do estabelecimento. Aduz ser mera intermediadora. Alega ausência de ato ilícito, bem como, ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços que enseja danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. a justificativa de que o estorno em dois ciclos de fatura depende da resposta da emissora do cartão, traz abusividade e gera prejuízo ao consumidor que disponibilizou o valor no momento da compra, no ato do pagamento. Soma-se a isso, de que é responsabilidade da credenciadora, de acordo com a Teoria do Risco da Atividade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. a transferência do risco da atividade ao estabelecimento comercial se mostra abusiva, pois à ré compete processar o pagamento, percebendo para tanto contraprestação pela transação. Ademais, é incontroverso que o pagamento foi efetuado por meio da plataforma SUMUP, conforme declarado pelo próprio promovido. 2.Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, 927; art. 6, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e repetição de indébito, bem como, obrigação de fazer, movida por
LUCIANO DA COSTA
em face de
SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, MARCIA MARTINS GOMES e ALINE VIÇOSA DALFIOR,
ao argumento de que teria adquirido tratamento junto às duas primeiras requeridas, contudo, desistido horas depois, por conta de impossibilidade médica de realização do tratamento, sem que as requeridas realizassem o estorno do valor pago, via cartão de crédito, obrigando, o autor, a pagar duas parcelas de tratamento que já tinha cancelado, antes de ser iniciado.

A requerida SUMUP, em contestação, alega que o estorno só não ocorreu, uma vez que as primeiras requeridas não entraram em contato, com a SUMUP, para solicitar o estorno, pelo que, entendendo não ter praticado ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

As demais requeridas alegam que o tratamento foi contratado e o pedido de estorno de valores foi realizado junto à requerida SUMUP, que informou que cobraria uma taxa das duas primeiras requeridas, por conta do pedido de cancelamento.

A sentença (ID 11408088) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida SUMUP, na obrigação de fazer da DECISÃO do ID n 6529361, que RATIFICO, devendo, no prazo de dez dias, corridos, caso ainda não realizado, proceder com estorno do valor integral, em favor da parte autora, ou seja, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por fatura em que o estorno não ocorrer.

CONDENO, ainda, a requerida SUMUP, A PAGAR, ao autor, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), referente parcelas descontadas nas duas primeiras faturas, devidamente atualizado com juros legais da citação e correção monetária desde a propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.

Caso o valor total tenha sido estornado, na fatura, inclusive as duas parcelas já cobradas, somente os juros e correção deverão ser pagos pela parte requerida.

CONDENO, por fim, a requerida SUMUP, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se a taxa SELIC.

JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos, em relação às demais requeridas.

Irresignada, a requerida SUMUP interpôs Recurso Inominado (ID 11408093), aduzindo que o estorno em dois ciclos de fatura depende da resposta da emissora do cartão. Afirma que a taxa cobrada é administrativa e de responsabilidade do estabelecimento. Aduz ser mera intermediadora. Alega ausência de ato ilícito, bem como, ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões aos id. 11408098. As requeridas apresentaram contrarrazões aos ID. 11408100.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em virtude de cancelamento de compra e reembolso de valores. Para tanto, sustenta que adquiriu um serviço, contudo, houve o cancelamento da compra. Afirma que tentou resolver o impasse de forma administrativa, porém sem êxito.

Pois bem.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Inverto o ônus da prova, por ser a autora hipossuficiente perante as demandadas.

A justificativa da recorrente de que o valor foi estornado não guarda a resolução adequada. Não vejo nos autos qualquer comprovação de que o valor foi estornado para a conta do autor. Além disso, acostou, apenas, print de tela sistêmica que não considerarei como prova cabal.

Além disso, a justificativa de que o estorno em dois ciclos de fatura depende da resposta da emissora do cartão, traz abusividade e gera prejuízo ao consumidor que disponibilizou o valor no momento da compra, no ato do pagamento. Soma-se a isso, de que é responsabilidade da credenciadora, de acordo com a Teoria do Risco da Atividade (artigo 927 , parágrafo único , do Código Civil ). A venda foi realizada pela comerciante com autorização da ré (credenciadora) para a transação comercial mediante pagamento presencial por meio de cartão de crédito.

Entendo como prática abusiva da ré ao imputar responsabilidade às requeridas (comerciantes) quanto à sua suspeita de fato de terceiro, ou de ser mera intermediadora, já que, a SUMUP recebe porcentagem em cada operação realizada, se beneficiando da negociação.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de apresentar fatos extintivos, impeditivos e modificativos, na forma do art. 373 do CPC.

A jurisprudência também entende pela falha na prestação de serviços neste caso. Veja-se:

Ação declaratória de inexigibilidade do débito com repetição do indébito - Cancelamento da compra e cobranças indevidas no cartão de crédito da autora - Sentença de parcial procedência - Ambas as parte apelaram- Ilegitimidade de parte - Não verificada - Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A trabalham em conjunto, pertencendo ao mesmo grupo econômico, de modo que qualquer uma delas, ou ambas em conjunto, podem ser acionadas em Juízo, consoante a teoria da aparência - Responsabilidade solidária - Aplicação do CDC - Compra cancelada, porém, o valor da transação foi cobrado da autora, o que caracterizou o vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC- Responsabilidade objetiva - Risco da atividade explorada, devendo arcar com os danos causados à cliente - Falha na prestação de serviços configurada, que gerou abalo moral, devendo ser reparado - Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais - Caracterizado - Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie - Indenização fixada em R$ 8.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora - Recursos da autora e da ré desprovidos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA . DESÍDIA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA . PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Hipótese em que a consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças. 2. Falha na prestação de serviços evidenciada pelo cancelamento unilateral da compra e manutenção das cobranças . 3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar. 4. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

A parte autora, no entanto, comprova que a compra foi aprovada e, mesmo com o cancelamento, o valor não foi estornado para a conta. Portanto, entendo que assiste razão à parte autora, devendo o valor da suposta taxa administrativa ser restituída pela recorrente, a título de dano material. A recorrente alega que não deve arcar com o valor desta taxa. No entanto, entendo que a transferência do risco da atividade ao estabelecimento comercial se mostra abusiva, pois à ré compete processar o pagamento, percebendo para tanto contraprestação pela transação. Ademais, é incontroverso que o pagamento foi efetuado por meio da plataforma SUMUP, conforme declarado pelo próprio promovido.

Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis, já que ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve desdobramentos maiores que feriram a honra da parte autora.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo pela minoração de R$10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito à parte.

Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, a r. sentença merece reforma somente no que se refere à redução dos danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
a recorrente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)